Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707045-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ROGERIO SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO CARLOS ROGÉRIO SOUZA NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60037905, autos originários) proferida na ação cominatória que move contra o BANCO DE BRASÍLIA SA, que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 60011853). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir a redução dos valores das prestações mensais dos empréstimos consignados, no contracheque (ID 60011870 e ID 60011889) e na conta salário (ID 60011879 e ID 60011886), para o percentual de 30% (trinta por cento) da sua renda mensal, de modo a respeitar a sua mangem consignável. Isto porque, primeiro, o limite de descontos concernente ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público não se aplica ao empréstimo consignado, cujo débito é realizado em conta salário (ID 60011879 – Pág. 1 e ID 60011886 – Pág. 1), pois se trata de situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento prevista no art. art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Neste sentido, há precedente do e. TJDFT: [...] Por sua vez, a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, após os descontos compulsórios, quais sejam, no caso em exame, a contribuição pensão militar e o imposto de renda (ID 60011870), que, na hipótese dos autos, perfaz o montante de R$ 2.291,49 (RENDA BRUTA DE R$ 8.905,80 – OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS DE R$ 1.267,50 = R$ 7.638,30 X 30% = R$ 2.291,49), não se aplica ao somatório dos valores descontados mensalmente por diversas instituições financeiras (ID 60011870 e ID 60011889). É que a opção do autor em contrair inúmeros empréstimos consignados constitui fato exclusivo do consumidor decorrente do exercício da sua liberdade de contratar, que não resulta nenhum vício nos contratos e respectivos descontos realizados por cada instituição financeira na sua folha de pagamento, principalmente quando, como no caso dos autos, o réu, isoladamente considerado, não promove descontos mensais em percentual superior àquele de 30% (trinta por cento) permitido pelo art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: [...] Desta maneira, ante a constatação de que não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados pelo réu em decorrência dos múltiplos empréstimos consignados contratados pelo autor com diversas instituições financeiras, este Juízo não pode autorizar a suspensão ou modificação dos descontos mensais realizados no seu contracheque e na sua conta salário, e, também, não pode revogar a autorização para realização de novos débitos nessa conta e, muito menos, impedir a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes; razões pelas quais INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos no no 1, itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, da Pág. 21 do ID 60011847. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 60011847 - Pág. 21, no 3). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se o réu, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No prazo de resposta, o réu, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir todos os documentos referentes aos respectivos contratos de empréstimo consignado celebrados com o autor, que resultaram os descontos mensais indicados no extrato de consignações vigentes de ID 60011889 e, também, na conta salário do autor (ID 60011879 e ID 60011886), ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se.” O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para que: “1.1. seja revogada, liminarmente, a autorização para débitos realizados pelo requerido na sua conta corrente, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019 e STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO); 1.2. requer que sejam suspensos os descontos indevidos das parcelas de R$ 566,19 e R$ 338,58 na conta corrente, referente aos empréstimos consignados nos 20190983358 e 20190329860; 1.3. seja determinada ao réu que as parcelas dos empréstimos debitados na conta corrente e no contracheque respeitem sua margem consignável, corresponde a R$ 2.263,84 (Dois mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos; 1.4. Subsidiariamente, seja determinada ao réu redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 4.902,72), que perfaz R$ 1.470,82 (Hum mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários; 1.5. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN;” (id. 15205393, págs. 1920). No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se as medidas antecipadas. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Em relação aos empréstimos consignados, da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor é Terceiro Sargento da PMDF e, conforme contracheque relativo ao mês de março2020 (id. 60011870, pág. 1), sua renda bruta foi de R$ 8.905,80 e líquida de R$ 4.902,72, e não foi extrapolada a sua margem de 30%, restando pequeno saldo de R$ 28,33. Além disso, verifica-se que dos 18 empréstimos consignados na sua folha de pagamento, 9 foram celebrados com o Banco-réu e os demais com outras duas instituições financeiras. Logo, não é possível atribuir tão somente ao Banco-réu o comprometimento considerável, mas não ultrapassado, da sua margem consignável. O agravante-autor também pretende, liminarmente, a suspensão ou limitação dos descontos na sua conta-corrente dos valores de R$ 566,19 e de R$ 338,58, os quais se referem a parcelas de empréstimo consignado, mas que estão sendo debitados na conta por falta de margem consignável. De fato, do extrato bancário do agravante-autor relativo ao mês de março de 2020, há os descontos nos valores acima, sob a rubrica “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO” (id. 60011886, pág. 1). O agravante-autor reconhece que o débito de tais parcelas em sua conta-corrente é autorizado por cláusula contratual entabulada entre as partes (id. 60011847, pág. 12). Referida estipulação, em princípio, não é abusiva, pois, como assentado inicialmente, a margem consignada do agravante-autor não foi utilizada somente com empréstimos perante o Banco-réu, pois há outros 9 distintos, pactuados com outras instituições. Nesses termos, não se pode concluir, em princípio, que referidos débitos, autorizados por cláusula contratual, estejam lhe suprimindo o mínimo existencial para prover a sua subsistência, com preservação da dignidade da pessoa humana, observada, ademais, a renda líquida auferida. O agravante-autor também requer a limitação do desconto do empréstimo realizado em conta-corrente, no valor de R$ 1.726,78, rubrica “DEBITO EMPREST REFINANC COMERC” (id. 60011886, pág. 1). O débito efetuado em conta-corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição de seu titular, salvo abuso por parte da instituição financeira que, na espécie, não está de plano demonstrado. Por fim, quanto ao pedido de não inclusão do nome do agravante-autor nos cadastros restritivos, mantidos na presente sede os empréstimos, nas formas pactuadas, não há respaldo para acolher tal pretensão, caso haja inadimplemento. Em suma, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora